Tribunal: TRF3
Processo: 0001944-60.2015.4.03.6121
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
285/907)

0001944-60.2015.4.03.6121

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001944-60.2015.4.03.6121

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: EDUARDO SANTOS BRUNO

ADVOGADO do(a) APELADO: JULIO WERNER - SP172919-A

ADVOGADO do(a) APELADO: HENRIQUE FERINI - SP185651-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RAFAEL DA SILVA PINHEIRO - SP330596-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. TEMA 1.209/STF. EXPOSIÇÃO À ELETRICIDADE. TEMPO ESPECIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra acórdão que reconheceu a possibilidade de enquadramento de tempo especial em razão da exposição à eletricidade, com fundamento em entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. A autarquia sustenta omissão do julgado quanto ao pedido de sobrestamento do processo em razão do Tema 1.209 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal e quanto à análise de dispositivos constitucionais e legais que, segundo alega, impediriam o reconhecimento da especialidade após o Decreto n. 2.172/1997.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao rejeitar o pedido de sobrestamento do processo em razão do Tema 1.209/STF; (ii) verificar se houve omissão quanto à análise de dispositivos legais e constitucionais relativos ao reconhecimento de tempo especial por exposição à eletricidade após março de 1997, inclusive para fins de prequestionamento.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado analisou expressamente e rejeitou o pedido de sobrestamento do processo, ao reconhecer que a controvérsia relativa ao reconhecimento da especialidade pela exposição à eletricidade já foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 534 (REsp 1.306.113/SC), sob o rito dos recursos repetitivos, realizando distinção em relação ao Tema 1.209 do STF, que trata especificamente da atividade de vigilante.

A decisão também enfrentou de forma suficiente a questão de mérito relativa ao reconhecimento do tempo especial por exposição à eletricidade após o Decreto n. 2.172/1997, ao adotar o entendimento de que o rol de agentes nocivos possui natureza exemplificativa, conforme precedente vinculante do STJ.

O julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes quando a fundamentação adotada é suficiente para resolver a controvérsia.

Para fins de prequestionamento, aplica-se o disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, segundo o qual consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte nos embargos de declaração.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando inexistentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Não há omissão quando o acórdão analisa expressamente o pedido de sobrestamento e afasta sua aplicação mediante distinção entre o Tema 1.209 do STF e a controvérsia relativa à exposição à eletricidade já decidida no Tema 534 do STJ.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos legais invocados pela parte quando a fundamentação adotada resolve a controvérsia, aplicando-se, para fins de prequestionamento, o art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.306.113/SC, Tema 534 (recursos repetitivos); STF, Tema 1.209 da repercussão geral.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0001944-60.2015.4.03.6121

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: JULIO WERNER - SP172919-A

ADVOGADO do(a) APELADO: HENRIQUE FERINI - SP185651-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RAFAEL DA SILVA PINHEIRO - SP330596-A

APELADO: EDUARDO SANTOS BRUNO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA):

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (Id. 352500785), em face do acórdão proferido por esta Nona Turma (Id. 351693903), que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pela autarquia.

O acórdão embargado manteve a decisão monocrática que, por sua vez, havia dado parcial provimento à apelação do INSS, mas confirmou, no mérito, a sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido para revisar o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição do segurado EDUARDO SANTOS BRUNO para aposentadoria especial. A decisão colegiada confirmou o reconhecimento do período de 05.09.1978 a 28.01.2013 como especial, em decorrência da exposição ao agente nocivo eletricidade, com base no Tema 534 do Superior Tribunal de Justiça. Manteve, ainda, a adequação dos efeitos financeiros ao Tema 1.124 do STJ, com fixação da DIB na data da citação (02.03.2017), e a determinação de afastamento da atividade nociva, em observância ao Tema 709 do Supremo Tribunal Federal.

Em suas razões recursais, o INSS Embargante sustenta a existência de vícios no acórdão. Alega, em primeiro lugar, a ocorrência de omissão quanto à necessidade de sobrestamento do feito em virtude do Tema 1.209 do STF (RE no 1.368.225/RS). Argumenta que a discussão sobre a possibilidade de reconhecimento de atividades de risco (periculosidade) para fins de aposentadoria especial é ampla e não se restringe à atividade de vigilante, citando decisões recentes do STF e do STJ que teriam estendido a ordem de suspensão para casos envolvendo o agente eletricidade.

Em segundo lugar, aponta omissão por o acórdão não ter se pronunciado expressamente sobre os argumentos e dispositivos legais que vedariam o reconhecimento da especialidade por exposição à eletricidade após a vigência do Decreto no 2.172/97. O Embargante invoca a violação aos artigos 2o, 5o, 84, IV, 194, III, 195, §5o e 201, §1o, II, da Constituição Federal, bem como aos artigos 57, §§3o e 4o, e 58, caput e §1o, da Lei no 8.213/91. Requer que a omissão seja sanada, ainda que para fins de prequestionamento, a fim de viabilizar a interposição de recursos às instâncias superiores.

A parte embargada, embora regularmente intimada para apresentar contrarrazões conforme ato ordinatório de Id. 352692447, não se manifestou nos autos.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA):

Os embargos de declaração foram interpostos dentro do prazo legal e atendem aos requisitos formais de admissibilidade, razão pela qual devem ser conhecidos.

O presente recurso, contudo, não merece provimento quanto ao mérito.

Conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão sobre ponto ou questão sobre o qual o juiz ou tribunal devia se pronunciar de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material. Trata-se de um recurso de fundamentação vinculada, cujo objetivo é o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, e não a reforma ou anulação do que foi decidido. A via dos embargos declaratórios é, portanto, manifestamente inadequada para a veiculação de inconformismo com o teor do julgado e para a obtenção de um novo julgamento da causa.

Analisando as razões do Embargante, verifica-se que não há, no acórdão, qualquer um dos vícios apontados. A pretensão do INSS é, na verdade, a de rediscutir o mérito da decisão que lhe foi desfavorável, o que, como dito, escapa aos limites deste recurso.

I. Da Alegada Omissão quanto ao Sobrestamento (Tema 1.209/STF)

O INSS Embargante insiste na tese de que o processo deveria ser sobrestado até o julgamento do Tema 1.209 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, que trata do "reconhecimento da atividade de vigilante como especial, com fundamento na exposição ao perigo". Alega que o acórdão foi omisso por não acolher tal pedido, especialmente à luz de decisões mais recentes que, segundo a autarquia, teriam ampliado o alcance da suspensão para outras atividades perigosas, incluindo aquelas com exposição à eletricidade.

Inexiste omissão.

O acórdão embargado (Id. 351693903, p. 4-5) dedicou tópico específico para analisar e rejeitar, de forma clara, explícita e fundamentada, a preliminar de sobrestamento. Constou expressamente do voto condutor que a controvérsia sobre a especialidade da exposição à eletricidade já foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 534 (REsp 1.306.113/SC), sob o rito dos recursos repetitivos. Foi realizado o necessário distinguishing, demonstrando que o objeto do Tema 1.209 do STF é específico (atividade de vigilante) e que não há determinação de suspensão nacional para todos os processos que, de forma genérica, tratem de periculosidade.

A decisão colegiada afirmou textualmente: "Portanto, por se tratar de matéria já pacificada e decidida em sede de recurso repetitivo pelo STJ, o sobrestamento com base no Tema 1.209 do STF, que versa especificamente sobre vigilantes, não se aplica à presente hipótese. Rejeita-se a preliminar de sobrestamento." (Id. 351693903, p. 5).

Diante de tal clareza, é inegável que não há qualquer omissão. O que existe é a discordância do Embargante com a fundamentação e a conclusão adotadas pela Turma. A apresentação de novas decisões em sede de embargos de declaração não tem o poder de tornar omisso um julgado que, à época de sua prolação, analisou a questão com os elementos então disponíveis e com fundamentação jurídica própria e suficiente. A pretensão do INSS é, na verdade, forçar uma reanálise da questão, o que é vedado nesta via processual.

II. Da Alegada Omissão sobre o Mérito e para Fins de Prequestionamento

O Embargante também alega omissão do acórdão por não ter enfrentado de forma explícita todos os dispositivos constitucionais e legais que, em sua visão, impediriam o reconhecimento da especialidade por exposição à eletricidade após março de 1997.

Novamente, o vício apontado não existe.

A questão central do mérito recursal – a possibilidade de reconhecimento do tempo especial por exposição ao agente nocivo eletricidade após a edição do Decreto n. 2.172/97 – foi o cerne do julgamento e foi exaustivamente analisada no acórdão embargado (Id. 351693903, p. 5-6). A decisão desta Turma está solidamente fundamentada no entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça, firmado no Tema 534, que consagrou a natureza exemplificativa do rol de agentes nocivos previsto na legislação previdenciária.

Ao adotar a tese de que o rol é exemplificativo e que a periculosidade decorrente da exposição a altas tensões elétricas justifica o reconhecimento do tempo especial, o acórdão, por consequência lógica, rejeitou a tese do INSS de que o rol seria taxativo e de que tal reconhecimento seria ilegal ou inconstitucional. O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte, quando já encontrou motivação suficiente para formar seu convencimento e fundamentar a decisão. A fundamentação adotada pelo colegiado, baseada em precedente obrigatório, é incompatível com a tese defendida pelo INSS e, portanto, a repele integralmente.

Quanto ao prequestionamento, é pacífico o entendimento de que não é necessária a menção expressa no acórdão de todos os dispositivos legais e constitucionais que a parte entende pertinentes. Ademais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil estabelece o chamado prequestionamento ficto, ao dispor que "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Portanto, a finalidade de prequestionamento também não justifica o acolhimento dos embargos.

III. Conclusão

Em suma, o acórdão embargado não contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material. As questões suscitadas pelo INSS foram devidamente apreciadas e a decisão foi fundamentada de forma clara e coerente com os precedentes vinculantes aplicáveis à espécie. O recurso apresentado revela apenas o inconformismo do Embargante com o resultado do julgamento e sua intenção de obter, por via inadequada, a reforma da decisão.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. TEMA 1.209/STF. EXPOSIÇÃO À ELETRICIDADE. TEMPO ESPECIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra acórdão que reconheceu a possibilidade de enquadramento de tempo especial em razão da exposição à eletricidade, com fundamento em entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. A autarquia sustenta omissão do julgado quanto ao pedido de sobrestamento do processo em razão do Tema 1.209 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal e quanto à análise de dispositivos constitucionais e legais que, segundo alega, impediriam o reconhecimento da especialidade após o Decreto n. 2.172/1997.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao rejeitar o pedido de sobrestamento do processo em razão do Tema 1.209/STF; (ii) verificar se houve omissão quanto à análise de dispositivos legais e constitucionais relativos ao reconhecimento de tempo especial por exposição à eletricidade após março de 1997, inclusive para fins de prequestionamento.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado analisou expressamente e rejeitou o pedido de sobrestamento do processo, ao reconhecer que a controvérsia relativa ao reconhecimento da especialidade pela exposição à eletricidade já foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 534 (REsp 1.306.113/SC), sob o rito dos recursos repetitivos, realizando distinção em relação ao Tema 1.209 do STF, que trata especificamente da atividade de vigilante.

A decisão também enfrentou de forma suficiente a questão de mérito relativa ao reconhecimento do tempo especial por exposição à eletricidade após o Decreto n. 2.172/1997, ao adotar o entendimento de que o rol de agentes nocivos possui natureza exemplificativa, conforme precedente vinculante do STJ.

O julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes quando a fundamentação adotada é suficiente para resolver a controvérsia.

Para fins de prequestionamento, aplica-se o disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, segundo o qual consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte nos embargos de declaração.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando inexistentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Não há omissão quando o acórdão analisa expressamente o pedido de sobrestamento e afasta sua aplicação mediante distinção entre o Tema 1.209 do STF e a controvérsia relativa à exposição à eletricidade já decidida no Tema 534 do STJ.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos legais invocados pela parte quando a fundamentação adotada resolve a controvérsia, aplicando-se, para fins de prequestionamento, o art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.306.113/SC, Tema 534 (recursos repetitivos); STF, Tema 1.209 da repercussão geral.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão